Tribunal: TJBA
Processo: 8054200-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054200-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIANA NASCIMENTO TRINDADE Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MILITAR INATIVO. PENSÃO POR MORTE. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL POST MORTEM. CÁLCULO NA GRADUAÇÃO SUPERIOR - 1º TENENTE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 8º DA LEI ESTADUAL N. 11.356/2009. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado por Eliana Nascimento Trindade, pensionista de ex-policial militar estadual, contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na ausência de reclassificação funcional post mortem do instituidor da pensão e da correspondente revisão dos proventos de inatividade. A impetrante sustenta que o militar, transferido para a reserva remunerada na graduação de 2º Sargento PM, fazia jus, por força de reclassificação legal e tempo de serviço, ao cálculo dos proventos com base no soldo de 1º Tenente PM. Requer a retificação da base de cálculo da pensão, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo à reclassificação post mortem do instituidor da pensão e ao recálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente PM, conforme previsto em legislação estadual específica, diante do preenchimento dos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição e a decadência não se aplicam às relações jurídicas de trato sucessivo, como é o caso da revisão de proventos de pensão, pois o prazo prescricional renova-se a cada parcela não paga corretamente, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ. 4. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída, sendo inviável quando houver necessidade de dilação probatória. 5. A pretensão não configura pedido de promoção funcional, mas de retificação da base de cálculo dos proventos de inatividade com fundamento legal específico e objetivo, desvinculado de critérios de merecimento ou ascensão hierárquica. 6. O art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009 assegura aos praças ingressos na corporação até sua vigência, que tenham alcançado a graduação de 1º Sargento e completado 30 anos ou mais de serviço, o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente PM, independentemente de promoção. 7. Comprova-se nos autos que o instituidor da pensão possuía mais de 30 anos de serviço e estava inativo como 1º Sargento, preenchendo, portanto, os requisitos legais exigidos para a aplicação do art. 8º da referida lei. 8. A resistência da Administração em aplicar a norma e recalcular os proventos viola direito líquido e certo da pensionista, passível de tutela pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O militar estadual inativo que, na data de passagem para a reserva, ocupava a graduação de 1º Sargento e contava com mais de 30 anos de serviço, faz jus ao cálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente PM, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009. 2. A omissão da Administração em aplicar a norma que estabelece nova base de cálculo para os proventos caracteriza violação a direito líquido e certo, apta a ser corrigida por mandado de segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8054200-29.2025.8.05.0000, em que é Impetrante ELIANA NASCIMENTO TRINDADE, e Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares alegadas e CONCEDER A SEGURANÇA requerida pelo Impetrante, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (08)